Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-22.2023.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001530-22.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), CLAUDINO DA COSTA DE PAULA - CPF: 858.471.511-87 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.

O apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status "não procurado", o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.

Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 72/STJ; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Comarca de
Araputanga
que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Claudino da Costa de Paula, julgou extinto o feito,
entendendo pela não comprovação da mora pelo banco.

Inconformado, o apelante defende que
foram atendidos os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69 para a propositura da ação de busca e apreensão, restando a mora configurada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio devedor, constante do contrato, conforme previsto no art. 2º, § 2º do referido diploma normativo. Ainda, menciona que fegundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.132 (REsp 1.951.662/RS), a constituição em mora se comprova com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a efetiva comprovação do recebimento pessoal da parte devedora, incumbindo ao devedor manter atualizado o endereço constante do contrato, não podendo a instituição financeira ser penalizada pela desídia do consumidor. Diante disso, pugna pela integral reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da ação e deferimento da liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.

moveu ação de busca e apreensão contra
Claudino da Costa de Paula
, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, tenda a d. magistrada julgado extinta a pretensão, entendendo pela não comprovação da constituição em mora pelo banco.

Inconformado, o apelante defende que
foram atendidos os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69 para a propositura da ação de busca e apreensão, restando a mora configurada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio devedor, constante do contrato, conforme previsto no art. 2º, § 2º do referido diploma normativo. Ainda, menciona que fegundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.132 (REsp 1.951.662/RS), a constituição em mora se comprova com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a efetiva comprovação do recebimento pessoal da parte devedora, incumbindo ao devedor manter atualizado o endereço constante do contrato, não podendo a instituição financeira ser penalizada pela desídia do consumidor. Diante disso, pugna pela integral reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da ação e deferimento da liminar de busca e apreensão.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que a notificação retornou com o status “
endereço insuficiente
”, contudo, foi tentada a notificação no exato endereço constante do contrato, qual seja, “Est. Rural, S/N, Sitio Sagrada Família Rural, Araputanga”.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença extintiva merece ser cassada para determinar o prosseguimento do feito, com a consequente análise do pedido liminar na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025